Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702984-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON DA CONCEICAO BITTENCOURT AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO CARMO DESPACHO Em atenção à petição de ID 67477872, concedo ao recorrente a derradeira oportunidade para comprovação da hipossuficiência de recursos, nos termos do despacho ID 67186841. Ou, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Prazo: 48h Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA